Tribunal: STF
Processo: ARE 1384828
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Falsidade ideológica - Recurso defensivo requerendo a absolvição pela atipicidade, seja por ausência de dolo, seja pela irrelevância penal - Provas francamente incriminadoras dando conta da prática do crime - Depoimento das testemunhas merecedoras de credibilidade - Negativa da ré isolada nos autos - Comprovada a cumulação indevida de cargos públicos e vencimentos - Dolo devidamente demonstrado - Ré que aferiu vantagem econômica aos exercer dois cargos públicos com vedação constitucional de cúmulo - Conduta penalmente relevante - Impossibilidade de reconhecimento do princípio da insignificância em crimes cuja objetividade jurídica é a fé pública - Pena reparada - Afastamento da causa de aumento do parágrafo único do art. 299 do Código Penal - Ré que não se valeu de cargo público, mas o omitiu ao prestar declaração falsa - Substituição da pena corporal ajustada para apenas uma restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade - Regime aberto fixado com critério - Dado parcial provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. ARTIGOS 171, 288, 299 E 304 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 105, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1199239/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente